Tribunal: TJBA
Processo: 0501118-40.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501118-40.2019.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME P
ORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 1
4
DA LEI Nº 1
0.826
/0
3
) – RECURSO DEFENSIVO
PLEITEANDO
C
ONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ATIPICIDADE DA CONDUTA SOB O ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTARIA DESMUNICIADA
–
PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES -
COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS –
TIPICIDADE INDUBITÁVEL - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - CONSTITUCIONALIDADE – LAUDO PERICIAL QUE APONTA ARMA DE FOGO APTA PARA DISPARO E COM CARTUCHOS -
CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – SUBSTITUIÇÃO
POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
(ART. 44, I, DO CP) – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I –
Sentença
de
ID
2
7419900

que
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar

o Apelante

nas sanções previstas no

art. 1
4
da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento),
fixando-lhe pena definitiva de
0
2
(D
OIS
) ANOS DE RECLUSÃO
,
em regime inicial aberto, sendo substituída a reprimenda por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, concedido o direito de recorrer em liberdade,
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

I
I -
Em suas razões, pugna, inicialmente,
pela
c
oncessão de gratuidade de justiça. Ademais, no mérito, intenta a absolvição do Recorrente sob o argumento de que a arma estava desmuniciada, não gerando,
portanto,
risco.

I
II –
Não conhecido
pedido de assistência judiciária gratuita.

A
condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo
art. 804 do Código de Processo Penal
,
devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais
, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.

I
V -
A
s provas constantes dos fólios são aptas a firmar, de forma insofismável, a autoria e materialidade relativa ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, como atestam o Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante de ID 27419730; Auto de Exibição e Apreensão de ID 27419730 (fl.15); Relatório Policial de ID 27419731
(fls. 3-5); Laudo Pericial de IDs 27419733-27419734; assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase de Inquérito quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa.

V -
Da minuciosa análise dos fólios, extrai-se que a arma tipo revólver, de marca Pucara, calibre nominal .38SPL, número de série 222430,
restava apta para fins de disparo
na ação simples e na ação dupla, contendo, ainda,
06 (seis) cartuchos com espoletas intactas, conforme Laudo de Exame Pericial de ID 27419733.

V
I -
Mesmo
que o instrumento bélico em questão fosse encontrado completamente desmuniciado, não restaria comprovada a atipicidade da conduta, eis que o
art.14 da Lei n. 10.826/2003 traz em seu bojo crime de perigo de abstrat
o,
espécie delituosa que, por diversas vezes, teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STJ.

VII -
Condenação de rigor.
Análise dosimétrica
.
Em análise dos critérios judiciais presentes no art. 59 do CP, o Juízo de origem manteve a pena-base no mínimo legal, restando inalterada nas fases seguintes. Dessa forma, a pena foi corretamente fixada em
0
2
(D
OIS
) ANOS DE RECLUSÃO
,
em regime inicial aberto, sendo substituída a reprimenda por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, concedido o direito de recorrer em liberdade,
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Dosimetria que não demanda redimensionamento nesta Instância Recursal.

VIII –
Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do Apelo.

IX -
RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0501118-40.2019.8.05.0141
, provenientes d
a Comarca de

Jequié
/BA, figurando como Apelante
LUCAS SILVA DOS SANTOS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda
2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantida a Sentença em seus integrais termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.